Tribunal: TCU
Processo: 004.255/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3234/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.255/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Martins Calciolari (XXX.437.159-XX); Alexandre Borges de Farias (XXX.318.629-XX); Eduardo Vinicius Forcellini Buratti (XXX.353.579-XX); Fabio Soares (XXX.737.899-XX); Jefferson Engster dos Santos (XXX.458.429-XX); Jessica Scheleder (XXX.431.739-XX); Jose Fonseca de Almeida (XXX.990.026-XX); Paulo Henrique Silverio (XXX.655.529-XX); Renato Luiz Pauletti (XXX.371.579-XX); Talia Cristina Parizotto (XXX.677.209-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.